Tribunal: TJMT
Processo: 0001509-02.2017.8.11.0094
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0001509-02.2017.8.11.0094 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE TABAPORÃ
APELANTE:
BENEDITO ANTÔNIO FURTADO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – TRANSPORTE EM VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONDIÇÕES DE PRONTA UTILIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
Caracteriza crime de porte ilegal de arma de fogo, e não meramente posse ilegal, aquele que transporta espingarda de calibre permitido, municiada, no interior do próprio veículo automotor, em condições de pronta utilização. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001509-02.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), BENEDITO ANTONIO FURTADO - CPF: 015.563.639-15 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – TRANSPORTE EM VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONDIÇÕES DE PRONTA UTILIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA -
APELO DESPROVIDO
.

Caracteriza crime de porte ilegal de arma de fogo, e não meramente posse ilegal, aquele que transporta espingarda de calibre permitido, municiada, no interior do próprio veículo automotor, em condições de pronta utilização. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Benedito Antônio Furtado
, qualificado e representado pelo Dr. Astor Beskow, OAB/MT 16.584-B, colima a reforma da sentença lavrada em 16/10/2019, no id. 96155530, pp. 84-92, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0001509-02.2017.8.11.0094 (cód. 29022) da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT, que, julgando procedente a denúncia, condenou-o ao cumprimento de
02 anos de reclusão
, a ser iniciada no
regime aberto
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, por violação ao art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, por fato ocorrido no dia 09/12/2015, em via pública, zona rural, em frente à casa dos Padres, em Tabaporã/MT, em que consta como vítima a incolumidade pública, ocasião em que, depois de envolver-se em um acidente de trânsito, foi pilhado em flagrante delito portando, dentro do veículo automotor Ford Fiesta, cor verde, placas CRA-5498, Sinop/MT, uma espingarda calibre 32, municiada com oito cartuchos intactos e dois deflagrados.

Nas razões constantes do id. 96155530, pp. 101-104, a defesa postula a
desclassificação
para a figura do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, sem indicar precisamente sob qual fundamento.

Em contrarrazões [id. 96155537], a douta acusação repele os argumentos e pedidos formulados no apelo defensivo, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, dada à ausência de aferição de feitos anteriores capazes de gerar prevenção de julgador [id. 96583958].

A certidão no id. 96583959 assinalou que o processo e julgamento do recurso de apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Amarildo César Fachone, opina pelo
desprovimento do apelo
,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: Artigo 14 da Lei no 10.826/03
– Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – improcedência – autoria e materialidade devidamente comprovadas – confissão do apelante corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito – Pugnada a desclassificação para o delito de posse ilegal de arma de fogo – impossibilidade –
Pelo desprovimento do apelo
” [id. 97023982, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade mínima por força da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, porque, comprovadamente, por volta de 11h05min do dia 09/12/2015, em via pública, zona rural, em frente à casa dos Padres, em Tabaporã/MT, foi surpreendido em flagrante delito transportando no interior de seu veículo automotor Ford Fiesta, cor verde, placas CRA-5498, Sinop/MT, uma espingarda calibre 32, municiada com oito cartuchos intactos e dois deflagrados.

De acordo com o relato dos policiais militares
Bruno Flávio de Assis Souza Santos
[id. 96155530, pp. 14-15, e relatório de mídias, id. 96155528] e
Kaliandra Kelly Elsik
[subscritora do Boletim de Ocorrência 03/15, setor 100, 8a zona, do 21o Batalhão de Polícia Militar de Juara, id. 96155530, p. 11], a guarnição policial militar foi acionada para atender a uma ocorrência de abalroamento automotivo na rodovia MT 328, sentido Porto dos Gaúchos, e lá chegando observaram os dois veículos envolvidos, sendo um VW Gol G4, cor branco, placas AXN-9025, Juara/MT, cujo condutor, identificado como sendo Edislei Cardoso Pereira, estava preso nas ferragens, e o outro, um Ford Fiesta, cor verde, placas CRA-5498, Sinop/MT, que era conduzido pelo ora apelante
Benedito Antônio Furtado
.

Este, por se encontrar consciente e fora de risco, foi encaminhado para o hospital da cidade de Tabaporã/MT para receber atendimento médico, ao passo que Edislei precisou aguardar pela chegada do macaco hidráulico para possibilitar a sua retirada do interior do próprio veículo.

Saneado o sinistro, os policiais afirmam que os veículos haveriam de permanecer no local por se encontrarem sem condições de trânsito, razão pela qual passaram a recolher objetos pessoais deixados em seu interior, e nesse momento, dentro do veículo Ford Fiesta, encontraram uma espingarda garrucha calibre 32, contendo oito cartuchos intactos e dois deflagrados, de propriedade do apelante
Benedito
.

Ao ser interpelado a respeito da arma de fogo,
Benedito
[id. 96155530, pp. 16-17, e relatório de mídias, id. 96155528], admitiu que a arma lhe pertencia, cuidando-se de uma arma de fogo de fabricação artesanal feita com partes de armas de fogo diferentes, e, portanto, não possuía registro ou numeração.

A situação ora apresentada espelha a tipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e não de posse ilegal, como quer ver reconhecida a defesa.

O art. 12 da Lei n. 10.826/2003 pune com pena de detenção, de 01 a 03 anos, e multa, aquele que possuir ou manter arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta
, ou ainda,
no seu local de trabalho
, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
.

Diversamente, portar arma de fogo de uso permitido [art. 14] significa dispo-la em condições de uso imediato.

Logo, a conduta irrogada ao apelante se subsume aos termos do artigo 14 da Lei no 10.826/03, sob o seu aspecto formal e nesse sentido; aliás, já destacava o brilhante escólio de Ricardo José Gasquez de Almeida Silvares, que “
Portar significa, segundo a doutrina, levar consigo o objeto material, em condições de pronta utilização, mantendo-a sob sua disponibilidade imediata. Portar é levar a arma, circular com ela. Além disso, o verbo não abrange apenas o contato físico com a arma, mas também significa que o agente tem o objeto ao seu alcance, em condições de fazer rápido uso do mesmo. Isso não significa necessariamente que o agente esteja levando a arma, o acessório ou a munição em suas mãos, mas em qualquer outro lugar, desde que tenha possibilidade de ter acesso ao objeto com facilidade e em condições de usá-la prontamente. Capez traz os seguintes exemplos, alguns retirados da jurisprudência: ‘em porta-luvas do veículo (RT, 653:387) ou no seu banco (RT, 559:398), na cintura (RT, 534:403), no bolso ou sob as vestes, em capanga, embaixo ou atrás do banco do motorista (JTACrimSP, 71:287), presa ao tornozelo, no console do carro, no arreio do animal, dentro de uma pasta no veículo, no assoalho deste etc. Foram de tais casos, o agente poderá incidir em outro núcleo do tipo, como ‘transportar’, por exemplo
” [
in
Legislação Criminal Especial
, Col. Ciências Criminais v.6, RT, 2008, pp. 355-356].

Confira-se, ainda, no mesmo sentido:

“[...]
Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles ao ocupante do automóvel, bem como o transporte da arma de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento
” [TJMT, ApCr N.U 0000577-42.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019].

Logo, não há como colher a súplica defensiva.

Ante o exposto,
com o parecer
,
conheço e desprovejo
o apelo criminal interposto pela defesa de
Benedito Antônio Furtado
, qualificado, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021